Tribunal: TJPA
Processo: 0801383-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801383-52.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL TAPAJOS DE FREITAS

AGRAVADO: PARK IMOVEIS INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812461-59.2018.8.14.0006

AGRAVANTE: DANIEL TAPAJÓS DE FREITAS

ADVOGADO: ALFREDO DE NAZARETH MELO SANTANA

AGRAVADO: PARK IMÓVEIS INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE CABE À CONSTRUTORA ARCAR COM O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTE QUANDO OCORRE ATRASO NA ENTREGA DO BEM COM PRAZO SUPERIOR AO PACTUADO. CONTUDO, NO CASO EM TELA, EXISTEM DÉBITOS EM ABERTO JUNTO À CONSTRUTORA, O QUE IMPEDE QUE SEJA DEFERIDO EM CARÁTER LIMINAR OS DITOS LUCROS CESSANTES, OS QUAIS DEVEM SER APURADOS POSTERIORMENTE QUANDO DO JULGAMENTO DA LIDE, UMA VEZ QUE É NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR QUAL O PATAMAR DO DÉBITO DO CONSUMIDOR, BEM COMO O VALOR INDENIZATÓRIO A SER ARCADO PELA CONSTRUTORA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801383-52.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL TAPAJÓS DE FREITAS

ADVOGADO: ALFREDO DE NAZARETH MELO SANTANA

AGRAVADO: PARK IMÓVEIS INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL TAPAJÓS DE FREITAS em face de decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO ajuizada em face de PARK IMÓVEIS INCORPORAÇÕES LTDA.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular que indeferiu o pedido liminar para que a construtora realizasse o pagamento de lucros cessantes até a efetiva entrega da obra, considerando o julgador que a medida só poderia ser concedida após alguns esclarecimentos ao longo do curso processual, principalmente no tocante a débitos existentes com relação ao pagamento do bem imóvel em questão.

Alega o recorrente que se faz necessária a reforma da decisão, afirmando que a construtora ainda não realizou a entrega do empreendimento imobiliário, cuja conclusão estava prevista para setembro de 2014, fazendo jus a concessão de valores a título de lucros cessantes independente de eventual débito existente junto à construtora, principalmente porque o imóvel já encontra-se registrado em seu nome no cartório de imóveis. Requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões - id n. 932470 - Pág. 11.

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812461-59.2018.8.14.0006

AGRAVANTE: DANIEL TAPAJÓS DE FREITAS

ADVOGADO: ALFREDO DE NAZARETH MELO SANTANA

AGRAVADO: PARK IMÓVEIS INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL TAPAJÓS DE FREITAS em face de decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO ajuizada em face de PARK IMÓVEIS INCORPORAÇÕES LTDA.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Afirma o recorrente que caberia a concessão da medida liminar a fim de que seja determinado o pagamento de aluguéis (lucros cessantes), em decorrência de atraso na entrega da obra, mesmo que existam débitos em aberto junto à construtora.

Conforme jurisprudência pacífica, a entrega do imóvel além do prazo de tolerância previsto no contrato, por culpa exclusiva da construtora, acarreta o seu dever de indenizar o comprador, inclusive em lucros cessantes, os quais se comparam aos aluguéis.

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Contudo, no caso em tela, existem débitos em aberto junto à construtora, o que impede que seja deferido em caráter liminar os ditos lucros cessantes, os quais devem ser apurados posteriormente quando do julgamento da lide, uma vez que é necessária dilação probatória para verificar qual o patamar do débito do consumidor, bem como o valor indenizatório a ser arcado pela construtora.

Dessa forma, considero que a decisão agravada não merece reparo, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar -"Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada" (TJMG - AI: 10000171073893001) - Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos.

(TJ-MG - AI: 10000205551716001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso , mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão singular, conforme os termos delineados neste
decisum.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023